Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-25.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000159-25.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTO BASE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA AINDA EM TRÂMITE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do prefeito municipal de Gentio do Ouro/BA, no qual se pleiteia o recálculo do vencimento base de professora da rede pública municipal, conforme o piso nacional do magistério estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 e regulamentado pela Portaria MEC nº 17/2023. Alega-se que, ao cumprir decisão liminar anteriormente proferida no Mandado de Segurança nº 8000225-39.2022.8.05.0084, o Município teria suprimido ilegalmente parte do salário-base da servidora, compensando o valor com gratificações. A sentença de primeiro grau (ID 78480418) concedeu a segurança, determinando o recálculo e pagamento da diferença a partir da impetração. Sentença submetida a reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de litispendência entre este mandado de segurança e o Mandado de Segurança nº 8000225-39.2022.8.05.0084, que ainda se encontra em trâmite, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência caracteriza-se pela repetição de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme previsto no art. 337, VI, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil.

4. No caso, a impetrante já havia ajuizado o Mandado de Segurança nº 8000225-39.2022.8.05.0084, no qual formulou expressamente pedido para que eventual restabelecimento das gratificações fosse acompanhado da preservação do vencimento base, no valor mínimo do piso nacional. O pedido contido no presente mandado de segurança reproduz exatamente esta última pretensão, demonstrando duplicidade de discussão.

5. A sentença proferida no mandado de segurança anterior já analisou os efeitos da recomposição salarial determinada liminarmente, inclusive reconhecendo que a remuneração global da servidora superava o piso nacional e que não houve prejuízo financeiro, mas apenas alteração na forma de lançamento das verbas no contracheque.

6. A coexistência de duas ações com mesmo objeto e partes gera risco de decisões conflitantes e ofensa ao princípio da segurança jurídica. Impositivo o reconhecimento da existência do fenômeno da litispendência, com a consequente extinção deste mandado de segurança, impetrado em um segundo momento, com pedido cuja discussão já está contida na primeira ação mandamental, esta mais abrangente. Art. 485, V, § 3º, do CPC.

7. A litispendência é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO

Sentença reformada de ofício. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito, por litispendência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, VI, §§ 1º a 3º; art. 485, V e § 3º; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000159-25.2023.8.05.0084
, em que figuram como remetente JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO e como interessados MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REFORMAR A SENTENÇA DE OFÍCIO, para JULGAR EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito
, por litispendência, consoante disposição no art. 485, V, § 3º do Código de Processo Civil, nos termos do voto do relator.

Salvador, .